Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001035-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), LUANA GABRIELA KUMBIER - CPF: 048.776.301-71 (AGRAVADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO NA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. INCONSISTÊNCIA EM CERTIDÃO CARTORÁRIA. FÉ PÚBLICA RELATIVIZADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por devedora fiduciante contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando a suspensão de leilões extrajudiciais de imóvel residencial. A autora alega nulidade da consolidação da propriedade por ausência de intimação pessoal válida para purgar a mora, apontando vício material em certidão cartorária (divergência de datas entre a lavratura e o selo de autenticação) e falsidade de assinatura. A decisão monocrática recursal deferiu a liminar, ensejando a interposição de Agravo Interno pela credora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a alegação de vício na certidão cartorária configura inovação recursal; (ii) analisar a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) diante de indícios de irregularidade na notificação pessoal da devedora exigida pela Lei no 9.514/97.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à validade de documento (certidão cartorária) apresentado após a petição inicial não constitui inovação recursal, mas exercício do contraditório e ampla defesa contra prova superveniente, mormente quando se trata de matéria de ordem pública (regularidade da constituição em mora).

4. A Lei no 9.514/97 exige a intimação pessoal do devedor para purgar a mora como condição de validade da consolidação da propriedade fiduciária.

5. A existência de incongruência cronológica na certidão do oficial de registro (data da lavratura posterior à data do selo de autenticação) e a arguição de falsidade de assinatura relativizam a presunção de fé pública do ato notarial, demandando dilação probatória incompatível com o prosseguimento imediato da expropriação.

6. O perigo de dano é evidente ante o risco de perda da moradia e alienação a terceiros, ao passo que a medida é reversível e o crédito permanece garantido pelo imóvel, cujo valor supera o débito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido para confirmar a tutela de urgência e suspender os atos expropriatórios. Agravo Interno desprovido quanto à preliminar e prejudicado no mérito.

Tese de julgamento:

"1. A impugnação de documento apresentado no curso da lide não configura inovação recursal. 2. A inconsistência material em certidão cartorária de intimação, somada à negativa de autoria da assinatura, afasta a presunção de fé pública e justifica a suspensão de leilão extrajudicial por provável vício na constituição em mora do devedor fiduciante."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.514/1997, art. 26, §§ 1o e 3o; CPC/2015, arts. 300, 428, I, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.286.812/SP; TJMT, N.U 1025140-65.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1027543-15.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo,
interposto por

LUANA GABRIELA KUMBIER

em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade Fiduciária c/c Suspensão de Leilão Extrajudicial n. 1000066-16.2026.8.11.0051
,

ajuizada contra

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, mantendo os atos expropriatórios designados.

Sustenta a recorrente, em suas razões (Id. 340908898), ser possuidora direta de imóvel residencial adquirido mediante financiamento garantido por alienação fiduciária e que foi surpreendida, em
07/01/2026,
por comunicação via WhatsApp acerca da designação de leilões extrajudiciais, sem que tivesse sido validamente intimada para purgar a mora, conforme dispõe o art. 26 da Lei n. 9.514/97.

Afirma que ajuizou a ação anulatória sob o fundamento central de ausência de intimação pessoal e válida para purgação da mora, em violação ao art. 26, §§ 1o e 3o, da Lei n. 9.514/97, requisito indispensável à validade da consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões subsequentes, negando ter sido pessoalmente intimada na forma legal.

A fim de infirmar a documentação apresentada pelo terceiro interessado (leiloeiro), aponta inconsistência cronológica na certidão cartorária que comprovaria sua intimação, destacando que o documento encontra-se datado de
30/09/2025
, ao passo que o selo de autenticação digital remete à data de
25/09/2025
. Sustenta, ainda, a ausência de autenticidade da assinatura aposta no instrumento de intimação, impugnando-a e requerendo a realização de perícia grafotécnica, nos termos do art. 428, I, do CPC. Argumenta que a manutenção dos leilões acarretará dano irreparável, consubstanciado na perda de sua moradia.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata suspensão dos leilões extrajudiciais designados para
19/01/2026 e 26/01/2026
, a manutenção de sua posse sobre o imóvel e a averbação da existência da demanda na respectiva matrícula.

Houve deferimento da tutela de urgência recursal, conforme decisão monocrática desta Relatoria (Id. 341030882).

Em face da decisão liminar, a parte agravada,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, interpôs Agravo Interno (Id. 341251884), arguindo, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal e supressão de instância.

Sustenta a cooperativa que as teses relativas à inconsistência das datas constantes da certidão e à alegada falsidade da assinatura não foram submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau na petição inicial, tendo sido suscitadas apenas em sede recursal.

No mérito do agravo interno, defende a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, a presunção de legitimidade e fé pública dos atos cartorários, bem como a má-fé da devedora, que, segundo afirma, teria se ocultado para frustrar a regular intimação.

Na sequência, a parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 346680880), reiterando integralmente as teses deduzidas no Agravo Interno. Suscita, em preliminar, a ocorrência de inovação recursal quanto aos alegados vícios formais da certidão, especialmente a divergência de datas e à impugnação da assinatura, matérias que, segundo sustenta, não teriam sido deduzidas na petição inicial.

Em reforço, argumenta que a agravante foi regularmente notificada, conforme demonstrariam os documentos dotados de fé pública, aduzindo que a simples insurgência desacompanhada de suporte técnico não possui aptidão para desconstituir, de plano, a validade do ato cartorário.

Sustenta, ainda, que a devedora tinha ciência do débito e do procedimento de consolidação, tendo sido esgotadas as tentativas de sua localização, circunstância que, a seu ver, validaria os atos subsequentes. Ao final, requer o desprovimento do Agravo de Instrumento, com a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência, bem como a revogação da liminar recursal anteriormente concedida.

A agravante, por sua vez, apresentou contraminuta ao Agravo Interno (Id. 345147865), refutando a preliminar de inovação recursal ao argumento de que a controvérsia acerca da validade da certidão surgiu a partir da documentação apresentada pelo leiloeiro nos autos de origem, configurando legítimo exercício do contraditório em relação a prova documental superveniente à petição inicial. No mérito, pugna pela manutenção da decisão que deferiu o efeito suspensivo.

Não houve remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, por não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo,
interposto por

LUANA GABRIELA KUMBIER

em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade Fiduciária c/c Suspensão de Leilão Extrajudicial n. 1000066-16.2026.8.11.0051
,

ajuizada contra

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, mantendo os atos expropriatórios designados.

Considerando a interligação lógica entre os recursos de agravo de instrumento e agravo interno, bem como a prejudicialidade das matérias, procedo à análise conjunta, principiando pelas questões preliminares suscitadas no Agravo Interno.

A Cooperativa sustenta que a autora/agravante teria inovado em sede recursal ao apontar inconsistência nas datas constantes da certidão cartorária e ao arguir a falsidade da assinatura nela aposta, matérias que, segundo afirma, não teriam sido ventiladas na petição inicial da ação anulatória.

Razão
não lhe assiste
, devendo a preliminar ser rejeitada.

A inovação recursal configura-se quando a parte deduz, perante o Tribunal, causa de pedir ou pedido diverso daquele submetido ao juízo de origem. No caso vertente, a causa de pedir da ação anulatória, desde a sua propositura, consiste na alegada ausência de notificação válida para purgação da mora.

A dinâmica processual, conforme se extrai dos autos, demonstra que a certidão cartorária, supostamente comprobatória da intimação, foi juntada ao feito originário após a petição inicial, por iniciativa de terceiro interessado (leiloeiro), e utilizada como fundamento na decisão agravada para indeferir a tutela de urgência.

É corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88) a possibilidade de a parte impugnar documentos apresentados no curso da demanda. Assim, se o documento tido por comprobatório da notificação foi inserido nos autos em momento posterior à inicial, a impugnação quanto à sua validade formal (incongruência de datas) e material (alegada falsidade de assinatura) não configura inovação da causa de pedir, mas legítimo exercício do direito de defesa em face de prova superveniente.

Exigir que a autora impugnasse, na petição inicial, documento ainda inexistente nos autos, ou detalhes de certidão cuja ciência nega ter tido, implicaria impor-lhe ônus probatório impossível (
probatio diabolica
). A insurgência quanto à autenticidade do documento constitui desdobramento lógico da tese central de ausência de notificação válida.

Ademais, tratando-se de matéria afeta à regularidade da constituição em mora em procedimento expropriatório, reveste-se de natureza cogente, podendo ser apreciada a qualquer tempo.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de inovação recursal
.

Superada a preliminar, adentro ao mérito da controvérsia, que se cinge à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) visando a suspensão dos leilões extrajudiciais.

Para a concessão da medida, exige-se a coexistência de: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Depreende-se dos autos que
LUANA GABRIELA KUMBIER
, busca a anulação da consolidação da propriedade fiduciária de seu imóvel, bem como a suspensão dos leilões extrajudiciais subsequentes, ao argumento de
ausência de intimação pessoal para purgação da mora.

A controvérsia decorre de contrato de financiamento celebrado com a
Cooperativa de Crédito

Sicredi
, formalizado por meio da Cédula de Crédito Bancário de no C40730225-1, tendo sido dado em garantia de alienação fiduciária, propriedade rural registrada sob a matrícula no 10.874 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Verde/MT.

Relata, ainda, a agravante que o débito, não atualizado, perfaz o montante de
R$ 363.667,00
(trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais), encontrando-se amplamente garantido por imóvel cuja avaliação de mercado alcança
R$ 1.490.000,00
(um milhão, quatrocentos e noventa mil reais).

A Lei no 9.514/1997, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelece um rito rigoroso para a expropriação extrajudicial do bem. O art. 26 é taxativo ao dispor que a consolidação da propriedade em nome do fiduciário depende da constituição em mora do fiduciante, mediante
intimação pessoal
.

“Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer,
no prazo de 15 (quinze) dias,
a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023).

(...)

§ 3o
A intimação será feita pessoalmente ao dev
edor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que,
se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão
nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida
por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la
, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos).” (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

No caso em tela, a Cooperativa sustenta a regularidade da intimação, que restou positiva em
29 de setembro de 2025
, com base em certidão emitida pelo 1o Ofício de Registro de Imóveis de Campo Verde/MT (Id. 219625342 na origem). Contudo, a análise detida desse documento, à luz dos argumentos trazidos pela autora no agravo de instrumento, revela inconsistências que, neste momento de cognição sumária, afastam a presunção de veracidade e legitimidade do ato notarial.

Compulsando os autos, verifico a existência de uma
incongruência temporal material:

1
. A certidão narrativa do Oficial do Cartório, Sr. Osvaldo Fernandes, atestando a intimação e o "ciente" da devedora, foi firmada e datada em
30 de setembro de 2025.

2.
Contudo, o selo digital de autenticação/fiscalização do Tribunal de Justiça (Selo CKU 80820), aposta no mesmo documento para conferir-lhe validade pública, registra a data de autenticação em
25 de setembro de 2025.

A lógica jurídica e cronológica obsta que um documento seja autenticado ou receba selo de fiscalização em data anterior à sua própria lavratura ou assinatura. Não se mostra possível certificar a autenticidade de um ato, consistente na assinatura da certidão em 30/09/2025 se, à data do selo (25/09/2025), o documento ainda não existia juridicamente. Tal circunstância evidencia, ao menos em tese, erro procedimental relevante ou eventual reaproveitamento indevido de selos, lançando dúvida sobre a higidez do ato certificador.

A esse contexto soma-se a arguição de falsidade da assinatura. A agravante nega, de forma categórica, que a assinatura aposta no mandado de intimação lhe pertença, apontando divergências visuais em cotejo com sua Carteira Nacional de Habilitação.

Nos termos do art. 428, I, do Código de Processo Civil, cessa a fé do documento particular quando impugnada sua autenticidade. Ademais, o art. 429, II, do mesmo diploma legal dispõe que, arguida a falsidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento.

“Art. 429. Incumbe o
ônus da prova
quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II -
se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.”

Nesse cenário, havendo dúvida razoável acerca da materialidade da intimação, reforçada pela discrepância de datas na certidão pública, e diante da negativa de autoria da assinatura, a presunção de fé pública do cartório resta relativizada. Impõe-se, portanto, a dilação probatória, notadamente mediante a realização de perícia grafotécnica, providência incompatível com a irreversibilidade da expropriação imediata.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de notificação pessoal regular macula todo o procedimento expropriatório. A falha na intimação para purgação da mora compromete a consolidação da propriedade e os leilões subsequentes.

Vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR. LEILÃO PÚBLICO NÃO SUBMETIDO À INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO.
RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência formulada para suspender a consolidação da propriedade fiduciária e impedir a realização de leilão extrajudicial de imóvel residencial, dado em garantia em contrato de financiamento inadimplido.

II. Questão em discussão: 2. Regularidade formal do procedimento expropriatório previsto na L. no 9.514/1997, com enfoque na exigência legal de intimação pessoal do devedor acerca da data, hora e local dos leilões extrajudiciais, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

III. Razões de decidir: 3. A intimação pessoal do devedor quanto às datas dos leilões é exigência legal essencial à validade da execução extrajudicial prevista na L. no 9.514/1997. 4.A ausência de comprovação dessa intimação configura vício procedimental, não suprido por edital, cuja utilização exige a frustração de diligências pessoais. 5.
A falta da intimação pessoal compromete o contraditório, a ampla defesa e o exercício de medidas como a purgação da mora, sobretudo em relação a imóvel de natureza residencial. 6.A irregularidade formal, somada à ausência de manifestação do credor, autoriza a concessão da tutela de urgência para evitar a alienação indevida do bem
. 7.
A jurisprudência da Quarta Câmara é consolidada no sentido da nulidade dos atos expropriatórios sem prévia intimação pessoal do devedor.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo de instrumento provido para suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e impedir a realização do leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o no 26.633, do 7o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, até o julgamento final da ação principal. Agravo interno prejudicado
.

Tese de julgamento: “1. A intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data, horário e local dos leilões públicos, após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, é requisito essencial à validade do procedimento de execução extrajudicial previsto na L. no 9.514/1997;
2. A ausência de comprovação da intimação pessoal invalida os atos expropriatórios subsequentes, não sendo suprida pela simples publicação de edital.”

Dispositivos relevantes citados: L. no 9.514/1997, arts. 26 e 27, § 3o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag. Inst. no 1032872-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2025; TJMT, Ag. Inst. no 1023116-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025.”

(N.U 1025140-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025 – grifo nosso)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCULTAÇÃO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO POR EDITAL INDEVIDA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame: 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de anulação do registro de consolidação da propriedade fiduciária, impedindo o banco de promover atos de expropriação do imóvel matriculado sob o no 56.638, diante de vícios no procedimento de execução extrajudicial de contrato de financiamento com alienação fiduciária.

II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se foram observadas as formalidades legais do procedimento de execução extrajudicial, especialmente quanto à exigência de intimação pessoal do devedor para purgação da mora; (ii) saber se as tentativas de notificação realizadas foram suficientes para justificar a intimação por edital, nos termos do art. 26, § 4o, da L. 9.514/1997.

III. Razões de decidir:
3. A intimação pessoal do devedor constitui exigência legal insuprível nos procedimentos de consolidação da propriedade fiduciária (art. 26, § 3o, da L. 9.514/1997), sendo admitida a intimação por edital apenas em caráter excepcional, quando demonstrada a impossibilidade real e comprovada de localização do devedor.

4. As tentativas de notificação restaram infrutíferas, mas não se comprovou qualquer conduta deliberada de ocultação por parte do devedor, tampouco investigação diligente que justificasse a adoção da via editalícia
. 5. O erro no envio de comunicação eletrônica para e-mail alheio à identificação do devedor revela ausência de diligência adequada. A publicação de edital, por sua vez, não supre a ausência de intimação pessoal, comprometendo a validade de todo o procedimento expropriatório. 6. Quanto ao recurso do autor, seus pedidos recursais extrapolam os limites da causa de pedir e do pedido inicial, configurando inovação recursal, vedada pelo CPC/2015, arts. 141 e 492.

IV. Dispositivo: 7. Recursos de apelação cível desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "
1. A intimação pessoal do devedor fiduciante é condição essencial à validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, nos termos do art. 26, § 3o, da L. 9.514/1997. 2. A intimação por edital somente é admissível em casos de demonstração cabal de ocultação ou inacessibilidade do devedor, não se presumindo pelo mero insucesso de tentativas de entrega.
3. Configura inovação recursal o pedido formulado em apelação que extrapola os limites da petição inicial, vedando-se seu conhecimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015, arts. 141, 489, 492 e 1.015; L. 9.514/1997, arts. 26, § 3o e § 4o, e 27.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1038086-14.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.07.2025; TJMT, N.U 1001938-60.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021; TJMT, N.U 1016909-72.2023.8.11.0015, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 25.07.2025.”

(N.U 1027543-15.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025 – grifo nosso)

Dessa feita, a probabilidade do direito da autora encontra-se demonstrada pelas falhas documentais apresentadas pelo credor/terceiro, as quais afastam a certeza necessária ao prosseguimento da execução extrajudicial.

O perigo de dano é manifesto e dispensa maiores digressões. Trata-se de imóvel residencial no qual a Agravante estabelece sua moradia. A continuidade dos atos expropriatórios, leilão e eventual arrematação por terceiros, poderá resultar na perda da posse e na consolidação de direitos em favor de terceiros de boa-fé, tornando a reversibilidade da medida extremamente complexa e gravosa.

Ademais, em juízo de ponderação de valores, impõe-se a observância do princípio da menor onerosidade ao devedor. A suspensão do leilão, até que se verifique a autenticidade da notificação, não acarreta prejuízo irreversível à Cooperativa credora, porquanto o crédito permanece garantido pelo próprio imóvel, cujo valor de avaliação (aproximadamente R$ 1.490.000,00) supera significativamente o montante da dívida (aproximadamente R$ 363.000,00), sendo suficiente para cobrir integralmente o débito e eventuais encargos moratórios decorrentes da tramitação processual.

Os argumentos deduzidos pela Cooperativa no Agravo Interno restringem-se à defesa da fé pública cartorária e à alegação de inovação recursal. Como demonstrado, a fé pública não ostenta caráter absoluto, cedendo diante de indícios concretos de vício material, tais como a existência de datas incompatíveis em um mesmo documento público. A tese de inovação recursal, por sua vez, já foi devidamente afastada.

Portanto, a decisão monocrática que concedeu a tutela recursal revela-se acertada e deve ser mantida, impondo-se o provimento do Agravo de Instrumento, a fim de confirmar a tutela até o julgamento final da lide.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
DOU PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
interposto por LUANA GABRIELA KUMBIER, para confirmar a tutela de urgência deferida liminarmente, determinando:
a)
A suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade e de quaisquer leilões extrajudiciais designados sobre o imóvel objeto da Matrícula no 10.874 do 1o CRI de Campo Verde/MT, até o julgamento final da ação anulatória de origem;
b)
A manutenção da Agravante na posse do imóvel até ulterior deliberação do juízo
a quo
após a devida instrução probatória;
c)
A averbação da existência da presente demanda e desta decisão suspensiva na matrícula do imóvel, visando a proteção de terceiros.

Rejeito a preliminar de inovação recursal apresentada no
Agravo Interno
interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, restando
prejudicada
a matéria de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026